Tribunal: TJES
Processo: 5011454-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011454-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILEIA VIEGAS ANANIAS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011454-17.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, LUCILEIA VIEGAS ANANIAS.

RECORRIDO
: LUCILEIA VIEGAS ANANIAS, EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora, ora 2ª recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PRODUÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUTORA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que a recorrente realizou uma inspeção em seu relógio medidor de consumo de energia elétrica, ocasião em que foram constatadas supostas irregularidades. Contudo, afirma que não é responsável pelos valores que lhe estão sendo cobrados.

2. A sentença julgou da seguinte forma: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido e dentro da modulação adotada, suspendo a cobrança administrativa oriunda de TOI no valor de R$17.309,74 e de qualquer acréscimo incidente referente a esta cobrança.
Determino o restabelecimento imediato e independente do trânsito em julgado da presente
, do serviço de energia da autora, referente à instalação nº. 327219, sob pena de multa a ser fixada no momento oportuno. Fica a requerida obstada de realizar nova interrupção/suspensão do serviço de energia da parte autora consubstanciado no referido débito que lhe fora imputado decorrente de TOI, bem como de promover a negativação do nome da consumidora em razão desse débito. Caso já realizada a negativação pelo débito ora suspenso, deve a requerida promover a baixa, no prazo de 05 dias, sob pena de multa ser arbitrada em caso de descumprimento.”

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a requerida
alega que seguiu a Resolução ANEEL nº 1000/21 ao apurar fraude no medidor, garantindo defesa ao consumidor. Como a questão exige perícia técnica, entende ser incompatível com o Juizado Especial, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Por sua vez,
a parte autora
requer o arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que a decisão
a quo
merece reforma.

5. Em contrapartida, quanto ao dano moral,
não vejo presente na hipótese dos autos,
na medida em que não há
conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora, posto que, se eventualmente foi suspenso o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, a autora sequer reside na residência, conforme narrado na própria inicial. Logo, deve ser afastada a condenação do requerido a indenizar a título de danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça deferida para a parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)